Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714402-82.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. D E C I S Ã O Em petição de ID no 72994952, o DISTRITO FEDERAL apresenta objeção quanto ao teor da Certidão de ID no 72548765, lavrada pela Secretaria desta 8a Turma Cível, tendo por argumento tese no sentido de que a contagem para o trânsito em julgado do acórdão de ID no 71529585 teria ocorrido de maneira inexata. Uma análise minuciosa da Certidão de ID no 71640887 indica que o referido acórdão de ID no 71529585 teria sido disponibilizado no DJE Nacional na data de 12.05.2025 (segunda-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente. No entanto, a Certidão de ID no 71856462 demonstra que o Ente Distrital teria registrado ciência do ato judicial, apenas, na data de 18.05.2025 (domingo). Nesse sentido, e, considerando principalmente as regras insculpidas nos artigos 183 e 219, do CPC/2015, percebe-se que, neste caso, o prazo para interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário se esgotaria, na data de 02.07.2025 (quarta-feira), como demonstra a aba “Expediente” do sistema PJE. Em sendo assim, determino a restituição do prazo de 18 (dezoito) dias úteis, a iniciar na data da intimação (ciência) deste despacho, para que o DISTRITO FEDERAL possa tomar as medidas que entender corretas e necessárias para continuidade de sua defesa judicial. Intimem-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator